Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-68.2021.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000392-68.2021.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE ALICE ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento da parte autora — que pleiteava judicialmente o fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150 mg — e que, ainda assim, fixou honorários advocatícios em desfavor do ente público com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sentença que extingue o processo por perda superveniente do objeto, em virtude do falecimento da parte autora, nas hipóteses em que a parte ré deu causa à instauração da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios são devidos mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, quando evidenciado que a parte ré deu causa à propositura da ação, conforme o princípio da causalidade (CPC, art. 85 e § 10).

A jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que, em ações para fornecimento de medicamentos, a omissão estatal enseja a responsabilização do ente federado pelas custas e honorários, ainda que o processo tenha sido extinto por perda do objeto em razão do óbito do autor.

Constatada a justa provocação da jurisdição, por omissão do Estado no fornecimento do medicamento prescrito, a fixação dos honorários em seu desfavor é medida que se impõe.

A sentença recorrida aplicou corretamente os precedentes e o critério da causalidade, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo na extinção do processo sem resolução de mérito, quando a parte ré deu causa à instauração da demanda. 2. Em ações de fornecimento de medicamentos, a omissão do ente público justifica a imposição da verba honorária com base no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 10 e 11, e 485, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1810465/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 08.06.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2081686/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.09.2022; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1926767/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 28.03.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de
APELAÇÃO CÍVEL nº
8000392-68.2021.8.05.0253
,
figurando como Apelante
o

ESTADO DA BAHIA

e como Apelado
E
SPÓLIO DE ALICE ROSA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER
E

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA